Tribunal: TCU
Processo: 017.471/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra despacho do relator que determinou a audiência de gestores do BNDES acerca de irregularidades relacionadas a operações de crédito para apoiar serviços de engenharia relacionados a obras aeroportuárias em entes públicos estrangeiros.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, nos quais se aprecia embargos de declaração interpostos por Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos contra despacho do relator constante da peça 182 dos presentes autos, datado de 25/7/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento no art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.